Tribunal: TJMT
Processo: 1007400-78.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007400-78.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOAO PEREIRA DA SILVA - CPF: 284.764.171-87 (APELANTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO POR REQUERIMENTO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAS – POLICIAL MILITAR –IRRETROATIVIDADE DA LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE ESTADUAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o entendimento desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, “não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato” (N.U 1032966-97.2017.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022).

Assim, e
m atenção ao princípio da irretroatividade, as normas previstas na Lei Estadual n. 10.076/2014 não devem retroagir às situações consolidadas antes da sua vigência.

Demais disso, nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Pereira da Silva, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação n. 1007400-78.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos, que objetivavam a concessão, ao Apelante, da promoção a Coronel, por requerimento, a contar de 21/04/2014, e o recebimento de diferenças salarias.

O Recorrente sustentou, em apertada síntese, a não recepção do artigo 67 da Lei Federal n. 6.880/1980 e que, no caso, amparam a sua pretensão o princípio da legalidade, da retroatividade da lei mais benéfica e da isonomia, o artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal e o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, bem assim, a Súmula 51/STF.

Argumentou, ainda, que preencheu os requisitos previstos no artigo 47 da lei 10.076/2014.

Postulou, então, pelo provimento do Recurso, especialmente para que seja reconhecido e declarado o direito do requerente à promoção por requerimento ao Posto de Coronel, a contar de 21/04/2014.

O Apelado pugnou pelo desprovimento do Recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar acerca do mérito, por entender inexistir interesse público, ou social relevante, que justificasse a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese,
João Pereira da Silva insurge-se contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Capital, que, nos autos da Ação n. 1007400-78.2019.8.11.0041, julgou improcedentes os pedidos, que objetivavam a concessão da promoção a Coronel, por requerimento, a contar de 21/04/2014, e o recebimento de diferenças salarias.

O cerne do Recurso consiste em saber, resumidamente, se o Recorrente, que passou à inatividade na data de 03/11/2011, faz jus à Promoção por Requerimento, ante a aplicação retroativa da Lei Estadual n. 10.076/2014.

Adianto, desde logo, que
não
assiste razão ao Apelante, de sorte que o Recurso deve ser
desprovido
.

De fato, esta Corte Estadual já assentou a impossibilidade de retroação da mencionada lei, para viabilizar a aplicação dos novos critérios legais àqueles militares que já se encontravam na inatividade. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 231/05 – VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS – APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO.

1.
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato
.

2. De acordo com o art. 10, §2º da Lei Complementar Estadual nº 213/2005, o aluno somente passará a ser considerado como integrante da carreira militar, a partir da conclusão do curso de formação, pois caso não haja um aproveitamento mínimo no referido curso, poderá ele ser desligado automaticamente do concurso público.

3. Assim, o curso de formação é requisito essencial para promoção dos militares, de tal sorte que esta somente ocorrerá após a conclusão do curso de formação, ou seja, o prazo inicial para efeitos de promoção é a partir da conclusão do curso e não da matrícula do soldado.

4. Recurso Desprovido. (N.U 1032966-97.2017.8.11.0041, Rel. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR – LEI N° 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTESTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Estadual nº 10.076/2014, que asseguram critérios aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, reduziu o interstício mínimo anteriormente exigido no posto de Soldado para ser promovido à graduação de Cabo (de 12 para 9 anos) e manteve o interstício para promoção de Cabo para Terceiro Sargento (04 quatro anos).

2.
Em atenção ao princípio da irretroatividade, as normas previstas na Lei Estadual n° 10.076/2014 não podem retroagir à situação existentes antes da sua promulgação
, como pretende o recorrente para que seja, imediatamente, promovido a Terceiro Sargento, sem necessidade de mais 04 (quatro) anos na graduação de Cabo.

3. A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro-Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo, sendo vedado ao Judiciário fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal (TJMT – RAC 1012167-33.2017.8.11.0041). (N.U 1016812-04.2017.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022). (Destaquei).

Assim, e
m atenção ao princípio da irretroatividade, as normas previstas na Lei Estadual n. 10.076/2014 não devem retroagir às situações consolidadas antes da sua vigência.

Nesse contexto, não há falar-se em “retroatividade da lei mais benéfica”, como quer o Recorrente, já que essa tese foi afastada, em casos similares ao do Apelante, por este Tribunal de Justiça.

Não obstante, ainda que assim não fosse, entendo que a própria pretensão do Recorrente, qual seja, a Promoção por Requerimento, é ilegítima.

Explico.

A Lei Estadual n. 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, assim preceitua sobre a promoção:

Art. 2º - Promoção é o ato administrativo que eleva o militar estadual ao posto ou graduação imediatamente superior em seu quadro, observando, além do interstício, os critérios e as condições definidas nesta lei.

Art. 10 - As promoções são efetuadas:

I - (...)

III - Em situações específicas, pelos critérios de:

a) (...) e

c) requerimento;

O Decreto n. 2.268/2014, que regulamentou a Lei n. 10.076/2014, sobre a promoção por requerimento, assim dispôs:

Art. 47. A promoção por requerimento será concedida ao militar estadual, na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do art. 21 da Lei nº 10.076, de 31 de março de 2014, os abaixo relacionados:

(...).

A Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 22, assim estabelece:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

I – (...)

XXI - normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares.

A Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares – que foi recepcionada pela CRFB, no artigo 62, é taxativa, ao determinar que
não
haverá promoção, quando do ingresso na reserva remunerada do Exército,
in verbis
:

Art. 62 - Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

De se notar, desde logo, então, que as Súmulas 51 e 52 do STF
[1]
, editadas pelo Supremo Tribunal Federal no longínquo ano de 1963, não mais produzem os efeitos pretendidos pelo Apelante, já que anteriores e contrárias ao que definido no artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980.

Assim, extrai-se dos dispositivos transcritos que a Lei Estadual está em desconformidade com legislação federal, uma vez que estabeleceu condições mais favoráveis à promoção dos Militares Estaduais do que aquelas conferidas aos oficiais das Forças Armadas.

É sabido que o Estado-membro, no âmbito de sua competência, não pode legislar de modo a infringir a lei federal de regência, sob pena de violação ao princípio da simetria, do que decorre manifesta ilegalidade.

Frise-se que, em vista de a CRFB ter atribuído competência exclusiva para a União legislar sobre normas gerais acerca das garantias das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não se mostra cabível o Estado, dentro de sua competência, legislar de forma contrária.

Nessa esteira, é certo que a Lei Estadual n. 10.076/2014, na parte que dispõe sobre a promoção por requerimento, e o artigo 47, do Decreto n. 2.268/2014, por serem contrários às normas gerais estabelecidas na legislação federal, são ilegítimos e extrapolam o seu âmbito de regulamentação.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado, quanto à impossibilidade de a lei estadual estabelecer benefício que não esteja de acordo com a legislação federal. Veja-se:

Ementa: Direito Administrativo. 1. Promoção de policial militar a posto de hierarquia superior quando de sua passagem para a inatividade. 2. Leis estaduais de regência dos servidores militares devem ser similares às disposições federais sobre o tema. 3. Matéria de índole infraconstitucional. Precedentes. 4. Inexistência de repercussão geral. (ARE 717898 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2013, publicado em 29/10/2013).

EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROMOÇÃO DE POLICIAL-MILITAR AO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR PELO MESMO ATO QUE O TRANSFERE PARA A RESERVA REMUNERADA: ART. 57, CAPUT E §§ 1º, 2º, 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53, DE 30.08.90, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 1º, III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 68, DE 08.07.93. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. 1. A regulamentação das promoções dos policiais-militares é tratada em leis que dispõem sobre normas gerais de organização das polícias-militares, as quais, por sua vez, estão sob reserva de lei federal (CF, art. 22, XXI). O Estado-membro pode legislar sobre a matéria desde que de forma similar ao que dispuser a lei federal; no caso, esta proíbe a concessão do especial privilégio impugnado (art. 24 do Decreto-lei nº 667/69 e art. 62 do Estatuto dos Militares - Lei nº 6.880/80). 2. O impugnado art. 57 afronta diretamente à lei federal, e não à Constituição, e, em consequência, sendo o caso de ilegalidade, não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, ficando prejudicado o pedido de medida cautelar. (ADI 1540, Relator(a): Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 25/06/1997, DJ 16/11/2001).

O Superior Tribunal de Justiça também caminha no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO RESCISÓRIA

– VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – NÃO OCORRÊNCIA – POLICIAL MILITAR – RESERVA REMUNERADA – PROMOÇÃO – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – LEI COMPLEMENTAR 53/1990, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DOS MILITARES DESPROVIDO.

1. (...).

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual Sul-Mato-Grossense 53/1990, ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal (Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21.8.2015).

4. (...). (AgInt no AREsp 193.048/MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/05/2017, DJe 25/05/2017).

No mesmo sentido, aliás, já decidiu esta Corte Estadual,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – PROVENTOS DO GRAU HIERÁRQUICO IMEDIATAMENTE SUPERIOR – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DA UNIÃO LEGISLAR SOBRE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES - LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 529/2014 AFRONTA O ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – RECURSO DESPROVIDO.

A Constituição da República, no artigo 22, inc. XXI, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre normas de organização, efetivos, material bélico, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

A Lei Federal n. 6.880, de 09/12/1980 – Estatuto dos Militares, no artigo 62, veda a promoção por ocasião de transferência para a reserva remunerada ou reforma.

Desse modo, a Lei Complementar Estadual n. 529/2014 estabeleceu, em afronta à legislação federal, condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, ao possibilitar aos militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior. (N.U 1007625-06.2016.8.11.0041, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO A POSTO INEXISTENTE C/C COBRANÇA – POLICIAL MILITAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROMOÇÃO NA INATIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – ART. 62 DA LEI FEDERAL N. 6.880/80 – APLICABILIDADE NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS – ENTENDIMENTO DO STF – PARIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Nos termos do artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, aplicável no âmbito dos Estados-membros, por força da jurisprudência do STF, não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma.

2 - Não há falar em paridade, se inexistente a concessão de quaisquer benefícios, ou vantagens, aos servidores em atividade, inclusive, quando decorrentes da transformação, ou reclassificação, do cargo ou função, em que se deu a aposentadoria, ou que serviu de referência para a concessão da pensão. (N.U 1010804-45.2016.8.11.0041, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Assim, tenho que a pretensão do Apelante é ilegítima, porque entra em rota de colisão com o artigo 62 da Lei Federal n. 6.880/1980, que veda a promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada, bem assim com o entendimento do STF, do STJ e deste TJMT.

Forte nessas razões e sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por João Pereira da Silva, e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

[1]

Súmula 51: Militar não tem direito a mais de duas promoções na passagem para a inatividade, ainda que por motivos diversos.

Súmula 52: A promoção de militar, vinculada à inatividade, pode ser feita, quando couber, a posto inexistente no quadro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022